Tribunal: TJMT
Processo: 1044505-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044505-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Cabimento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FRANCISCO EDSON DE MOURA LIMA - CPF: 913.883.331-04 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA
-
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 -
SENTENÇA MANTIDA –
- RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro
(STJ
REsp 1601790/SC
)
.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por FRANCISCO EDSON DE MOURA LIMA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.075,00 (seis mil setenta e cinco reais) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito. Aduz que o autor conduzia veículo automotor em estado de embriaguez.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões (Num. 54014451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FRANCISCO EDSON DE MOURA LIMA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/08/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.237694 – Sorriso/MT (Num. 54011609 – pág. 01/04). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 54011609 – pág. 05/08) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 54011633).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o autor, ora apelado, conduzia o veículo em estado de embriaguez. A razão, no entanto, não a socorre.

O afastamento do
direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos
que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado (Num. 54011609 – pág. 01/04)
. Ainda que reprovável tal conduta infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

O juízo singular, ao analisar o caso em tela, quanto à ausência de cobertura para o sinistro em razão do autor, ora apelado, haver ingerido bebida alcoólica, observou que
o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se constate o direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano decorrente, pelo que tal alegação não merece prosperar
(Num. 54011645 – pág. 06).

É entendimento do c. STJ que o DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Assim,
para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento) e para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos,

o percentual de 100% (cem por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, conforme relata o Laudo Pericial Judicial subscritado pelos médicos Drs. Mauro G. Sucena Rasga (CRM 3533) e Laís Camila Maria de Souza Neves (CRM/MT 8550),
provocou lesão em membro superior direito, com percentual de 50% (cinquenta por cento) e na estrutura torácica, quantificada em 10% (dez por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 54011633 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), temos para a primeira lesão em membro superior direito, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e para a segunda, na estrutura torácica, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), com o
quantum
indenizatório de
R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), perfazendo total da verba securitária obrigatória DPVAT devida, na quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021